Tribunal: TJBA
Processo: 8000331-05.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000331-05.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: ADESANGELA CONCEICAO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

Ementa
: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de contradição e omissão. Inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Olindina contra acórdão que determinou a adequação da jornada de trabalho da parte autora ao disposto no art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, que assegura a reserva de 1/3 da jornada para atividades extraclasse.

2. O embargante sustenta contradição, sob o argumento de que o julgado teria alterado percentual de gratificação de servidor, em afronta à Súmula Vinculante nº 37, e aponta omissão quanto à inaplicabilidade da confissão ficta contra a Fazenda Pública e à observância da legislação municipal vigente.

II. Questão em discussão

3. As questões submetidas ao julgamento consistem em: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao supostamente invadir competência do legislativo para majorar gratificação de servidor; e (ii) verificar se houve omissão no enfrentamento das matérias relativas à confissão ficta e à jornada prevista em lei municipal.

III. Razões de decidir

4. Não há contradição no julgado, que não determinou aumento remuneratório, mas apenas a adequação da jornada de trabalho da autora aos parâmetros estabelecidos pela legislação federal, em consonância com a jurisprudência do STF, STJ e TJBA.
5. Inexiste omissão sobre a inaplicabilidade da confissão ficta, uma vez que o Município apresentou contestação, documentos e participou dos atos processuais, impugnando as alegações autorais.
6. Também não se verifica omissão quanto à legislação municipal, porquanto a análise da conformidade entre a norma local e a lei federal foi objeto central do julgamento, devidamente enfrentado no acórdão embargado.

7. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 37, caput; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16/5/2019, DJe 6/8/2019; TJDFT, Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, j. 04/05/2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER, MAS REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.